Tribunal: CARF
Processo: 13921.720026/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13921.720026/2011-99
ACÓRDÃO
2001-007.638 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILVIO SZULAK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF,
devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos
juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a
destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos no processo judicial no 1130/1999, que tramitou na 1a Vara do Trabalho de Cascavel/PR,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.638 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720026/2011-99
2
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 128/133):
O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto a pagar (0211) de R$ 869,57 e o imposto suplementar
(2904) no valor de R$ 8.322,71 relativos ao ano-calendário de 2009 em virtude da
omissão de rendimentos informados em DIRF e da compensação indevida do
imposto retido na fonte por falta de comprovação. A descrição dos fatos e o
enquadramento legal se encontram na notificação de lançamento.
O contribuinte, às fls.02 a 13, impugna o lançamento, juntando documentos 18 a
63, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas:
- após fazer um resumo dos rendimentos auferidos na reclamatória
trabalhista, conclui que não incide imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos a título de juros recebidos na ação judicial, conforme
dispositivos legais do Código Civil (art. 404), do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99 e decisões judiciais do TST;
- conforme demonstrado nos cálculos apurou-se imposto a restituir de R$
21.793,92;
- se por hipótese, forem considerados tributáveis os juros e aplicando-se as
novas regras contidas no art. 44 § da Lei no 12.350/2010 resulta no imposto
a pagar de R$ 986,25.
Transcreve-se o Pedido do interessado:
“a) Com fundamento no exposto nos tópicos anteriores, vem apresentar a
presente Impugnação à Notificação de Lançamento, para inicialmente
suspender a exigibilidade do crédito tributário apurado no demonstrativo,
nos termos do art. 151, III, do Q ligo Tributário Nacional;
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.638 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720026/2011-99
3
b) Considerando a indevida retenção do imposto de renda calculada sobre
os juros moratórios, requer seja recalculado os valores informados no
Demonstrativo do Crédito Tributário, a fim de permitir a restituição do
valor retido indevidamente, no importe de RS 21.793,92 (vinte e um mil,
setecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos) que deverá ser
acrescido de juros e correção monetária desde a data de 31/03/2009 até a
data da efetiva restituição, acrescido dos valores que o Impugnante
normalmente teria direito de restituir na última declaração de ajuste anual;
c) Por cautela, caso seja mantido o entendimento que os juros moratórios
integram a base de cálculo do imposto de renda, requer sejam refeitos os
cálculos em consonância com a nova sistemática adotada pela Lei
12.350/2010, nos moldes fundamentados e requeridos no item 3, onde foi
apurado um crédito tributário de R$ 986,25 (novecentos e oitenta e seis
reais e vinte e cinco centavos).”
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso
Administrativo e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa
DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS – AÇÃO TRABALHISTA.
No ano-calendário em litígio, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros
e atualização monetária.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 01/01//2010, devem ser
declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário do
efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos auferidos no
período.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte
devem ser proporcionalizados conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação
judicial.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
disposição literal de lei, quando não comprovado que o contribuinte figurou como parte
na referida ação judicial.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.638 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720026/2011-99
4
Cientificado da decisão, em 21/01/2014 (fls. 137), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 11/02/2014, recurso voluntário (fls. 138/149), repisando literalmente as
alegações da peça impugnatória, no sentido no sentido da aplicação do regime de competência na
apuração do imposto devido sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, com especial
destaque para o afastamento da tributação sobre dos juros moratórios aplicados na conta de
liquidação judicial, dada sua natureza indenizatória. Cita jurisprudência judicial para motivar as
pretensões recursais. Requer, ao final, o refazimento dos cálculos, com a devolução integral do
imposto de renda a que faz jus, ou mantido o entendimento que os juros moratórios integram a
base de cálculo do imposto de renda, sejam refeitos os cálculos em consonância com a nova
sistemática adotada pela Lei no 12.350/2010.
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 155), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação trabalhista - do
regime de tributação e da tributação dos juros moratórios aplicados na conta de liquidação
judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 100.003,19 com IRRF de R$ 19.721,32, e da
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 21.793,92, apurados
em sede de revisão da DAA/2010 apresentada, cuja tributação ocorreu pelo regime de caixa,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da tributação sobre os juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial e a
aplicação do regime de competência na apuração do imposto de renda devido sobre os
rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.638 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720026/2011-99
5
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 130/133):
Rendimentos recebidos acumuladamente
O contribuinte alega que os juros devem ser excluídos da base de cálculo por sua
natureza indenizatória.
O art. 43 do Decreto no 3.000, de 1999 - RIR/1999 dispõe:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho
assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de
empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens
percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e
Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
XI - pensões, civis ou militares, de qualquer natureza, meios-soldos e
quaisquer outros proventos recebidos de antigo empregador, de institutos,
caixas de aposentadoria ou de entidades governamentais, em virtude de
empregos, cargos ou funções exercidos no passado;
Saliente-se que, com a edição da Lei no 7.713, de 1988, a apuração do imposto de
renda das pessoas físicas passou a ser pelo “regime de caixa”, ou seja, os
rendimentos são tributados na medida em que forem recebidos, inclusive no
caso de rendimentos percebidos acumuladamente, em cumprimento de decisão
judicial.
Relativamente à tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente os
artigos 56 e 640 do RIR/1999, dispõem:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto
incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive
juros e atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor
das despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos
rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12)
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na
fonte incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua
atualização monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12 e Lei no 8.134,
1990, art. 3o).
Assim, os rendimentos recebidos acumuladamente, por pessoa física, em
virtude de decisão judicial, inclusive correção monetária e juros, estão
sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte, devendo, ainda, integrar
a base de cálculo do imposto na declaração de ajuste anual da pessoa física
beneficiária, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.638 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720026/2011-99
6
(...)
Portanto, não assiste razão o contribuinte quanto a exclusão da base de cálculo
dos juros pagos na ação trabalhista.
Os rendimentos referentes a ação judicial (01130-199-071-09-00-1RT) movida
contra o Copel Companhia Paranaense de Energia pagos pela Caixa Econômica
Federal foram pagos no ano-calendário de 2009.
O valor bruto da causa foi de R$ 165.002,54 (R$143.162,32 - valor líquido - mais
R$ 21.793,92 de IRRF). O lançamento exclui da base de cálculo os rendimentos
exclusivos de fonte e os não tributáveis. Quanto aos honorários advocatícios e
periciais somente podem ser abatidos da base de cálculo do imposto de renda
proporcionalmente à parcela tributável dos rendimentos obtidos em ação judicial.
Conforme demonstrado na descrição dos fatos (fls. 66/68) o lançamento apurou
os rendimentos a serem oferecidos à tributação no total de R$ 100.003,19 com o
imposto retido na fonte proporcional de R$ 19.721,35 sendo excluído o imposto
de renda de R$ 2.072,60 relativos ao IRRF sobre os rendimentos tributados
exclusivamente na fonte.
Na declaração de ajuste anual o contribuinte ofereceu a tributação o valor de R$
27.867,81 com imposto retido na fonte de R$ 21.793,92 (fl.75).
(...)
Portanto, os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para reserva remunerada ou reforma recebidos
acumuladamente anteriores a janeiro/2010, hipótese dos autos, são tributados de
acordo com o art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, incidindo o imposto, no mês do
recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Emerge dos autos, que os valores recebidos acumuladamente pelo Recorrente,
decorreram do processo no 1130/1999, que tramitou na 1a Vara do Trabalho de Cascavel/PR (fls.
89/124), perfazendo os rendimentos tributáveis a serem ofertados à tributação, o valor total de
R$ 100.003,19 com o IRRF proporcional de R$ 19.721,35.
Neste contexto, calha na espécie a aplicação do regime de competência para o
cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas
vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no
RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral, é de
observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, § 2o do RICARF.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.638 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720026/2011-99
7
Portanto, a tributação incidente sobre as parcelas salarias do RRA recebido no ano
de 2009 – tendo por base a conta de liquidação elaborada no processo no 1130/1999, que
tramitou na 1a Vara do Trabalho de Cascavel/PR (fls. 89/124) – deverá ser apurada mensalmente
com base nas tabelas dos meses que se referem, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não
pelo montante global pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito
tributário apurado.
Não obstante, observo também que na conta liquidação judicial elaborada (fls.
90/105), houve ainda a incidência de juros moratórios na atualização dos valores apurados na
demanda judicial. E neste ponto, ancorado na recente decisão proferida no RE no 855.091/RS,
julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e observância obrigatória ao
CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído da base de cálculo a parcela a ele
correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a relevância, transcrever
excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos lançados no julgado
proferido, despiciendo pois, maiores digressões:
– III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para
instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o
esclarece que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou
ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de
incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins
de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o
não recebimento nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem
direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a
qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do
prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do
patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.638 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13921.720026/2011-99
8
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e a
interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do imposto
de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em reclamatória
trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada,
pouco importa a natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento
se dá no contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo
ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo judicial no
1130/1999, que tramitou na 1a Vara do Trabalho de Cascavel/PR, excluindo-se da base de cálculo
a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem
como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter
sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 163
DF CARF MF
Original